Tribunal: TJBA
Processo: 8071862-06.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8071862-06.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: GRAZIELE VITORIA SOUZA SILVA e outros

Advogado(s)
:
LUIZ CESAR DONATO DA CRUZ

AGRAVADO: CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA e outros

Advogado(s)
:
ALLANA COSTA NOVAIS, AGUSTINHO ROBERTO DE OLIVEIRA ARAUJO, CARLO BRAGA MAIA CARICCHIO, NATALIA BACELLAR URPIA, HUMBERTO GRAZIANO VALVERDE

MK5

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – CONDENAÇÃO POR MÁ-FÉ COM FORÇA EM “
POSSÍVEL
” ANATOCISMO E SEM PERMITIR PROVA PERICIAL PARA APURAÇÃO – ERRO MATERIAL EVIDENTE NA DECISÃO QUANTO AO VALOR INICIAL DAS CONTAS – NULIDADE DA DECISÃO EVIDENCIADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE

1. Cuida-se de agravo de instrumento em face de decisão proferida em fase de cumprimento de sentença que indeferiu o encaminhamento dos autos a contadoria judicial; rejeitou os cálculos apresentados pelo exequente; autorizou a execução reversa dos valores por ventura cobrados a maior, na forma prevista no art. 940, do CC/2002; determinou que a parte exequente apresentasse novos cálculos de acordo com bases indicadas e determinou a intimação pessoal do advogado para ciência e cumprimento da ordem.

2. A decisão guerreada com base em “
possível
” anatocismo anteriormente indicado e sem produção das provas requeridas pela parte agravante para a sua verificação, rejeitou os cálculos apresentados e condenou o advogado da parte exequente por litigância de má-fé.

3. Justificando o anatocismo infirmou a decisão que teria a parte credora utilizado como valor inicial “
o valor do saldo devedor já atualizado (ou seja, incorporando a correção monetária e os juros moratórios do mês anterior)
”, infirmando que as contas deveriam levar em conta “
o valor principal da condenação (R$ 15.000,00)
”.

4. Os cálculos apresentados pela autoria se encontram no evento 15070392 - Pág. 3 e, ao contrário do que alega a decisão recorrida, inicia a atualização do débito através do valor histórico de R$ 15.000,00 o que afasta, com evidência, a motivação de “
possível
” anatocismo indicada pelo Primevo.

5. A hipótese é de nulidade da decisão recorrida porque admite o Eminente
a quo
a existência de “
possível
” erro de cálculos, que aponta como sendo anatocismo justificado pelo valor inicial das contas que foi apresentado exatamente nos termos indicados pela decisão e cuja dúvida, perpassa pela realização de prova pericial, negada, sob pena de cerceamento de defesa.

6. Os demais pontos recursais, por seu turno, são levados por arrasto frente a nulidade anteriormente declarada, desde o início da decisão.

7. Recurso parcialmente provido para anular a decisão atacada, prejudicados os demais requerimentos, levados por arrasto, em vista da nulidade integral da sentença ocorrida em face de flagrante erro material e determinando o retorno dos autos a origem para realização de prova pericial para apuração de “
possível
” anatocismo.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8071862-06.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
GRAZIELE VITORIA SOUZA SILVA e outros
e como apelada
CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia,
por
DAR PARCIAL PROVIMENTO

ao agravo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .